Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747833-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA AGRAVADO: HERMES CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA (exequente) em face de decisão (id. 73972643 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (feito no 0709182-39.2020.8.07.0020), acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada pelo condomínio exequente em relação aos comprovantes de pagamentos apresentados pela parte devedora. O agravante, em linhas gerais, sustenta que o comprovante de pagamento apresentado pelo recorrido já havia sido considerado quando da elaboração da planilha de débito inicial. Além do mais, em outra perspectiva, argumenta que os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo se revelam irrisórios, razão pela qual requereu na origem a sua majoração, não tendo sido, contudo, atendido. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo (id. 21125336). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Com efeito, da análise superficial dos autos originários, análise esta própria deste momento processual incipiente, observo, quanto aos honorários advocatícios, a ausência de plausibilidade da tese recursal, uma vez que a referida verba fora fixada por meio da decisão de id. 68209866, de 22/07/2020, a qual, ao que parece, não fora objeto de recurso próprio, a sugerir, em princípio, a ocorrência de preclusão. De outro lado, em relação à impugnação aos comprovantes de pagamento apresentados pela parte devedora, ora agravada, ao menos no que diz respeito ao comprovante de id. 69085027 (p. 1), no valor de R$457,14, pago em 13/03/2020, a alegação do agravante parece ostentar alguma verossimilhança. Isso porque, segundo se colhe da petição inicial da execução de origem, o condomínio exequente (agravante) esclareceu que, do valor total objeto da cobrança, já havia sido abatido o valor de entrada pago anteriormente para o parcelamento do débito, referindo-se, nesse sentido, ao documento de no 07 colacionada aos autos originários. Referido documento faz menção justamente ao valor que já teria sido anteriormente quitado pelo réu/agravado no importe de R$457,14, a indicar, numa análise perfunctória, que o comprovante de id. 69085027 não teria o condão de demonstrar a quitação de valor cobrado na presente demanda, pois, repisa-se, relativo à dívida supostamente já abatida pelo condomínio credor. Nesse sentido, havendo razoável dúvida a respeito dos comprovantes de quitação apresentados pelo devedor/agravado, reputo prudente o sobrestamento do processo de origem até que a questão seja melhor analisada, sobretudo após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora